Tribunal: TJDFT
Processo: 0724161-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. DISCUSSÃO A RESPEITO DE COMPETÊNCIA DA TURMA CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE DE IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DO QUAL AINDA CAIBA RECURSO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO MS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 5o da Lei n.o 12.016/2009, corroborado com o enunciado de Súmula n.o 267 do STF, não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso.
2. Incabível, em sede de agravo interno em mandado de segurança, discutir questões relativas à competência de Turma Criminal em processo no qual ainda caiba recurso (ReSE) e que ainda encontra-se pendente de julgamento, sendo incompatível, pois, com o rito mandamental.
3. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida.